Tribunal: TJSP
Processo: 1003317-31.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Duplicata – Protesto indevido – A duplicata é título causal, somente podendo ser sacada se estiver lastreada em negócio jurídico de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Hipótese em que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços que deram ensejo a emissão da duplicata protestada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Duplicata – Protesto indevido – A duplicata é título causal, somente podendo ser sacada se estiver lastreada em negócio jurídico de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Hipótese em que não restou comprovada a efetiva prestação dos serviços que deram ensejo a emissão da duplicata protestada – Ademais, no caso, tem-se que o saque da duplicata foi realizado pela empresa cessionária do crédito, a qual não tinha relação jurídica com o autor, apta a lastrear a emissão da cártula – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

DANO MORAL – Duplicata – Protesto indevido – Hipótese em que o protesto foi realizado com a indicação do nome do autor, mas com a anotação do CPF de pessoa diversa – Elementos dos autos que demonstram que o apontamento não lesou a reputação do requerente, pois o protesto ficou vinculado a terceiro – RECURSO PROVIDO, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1003317-31.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante ECS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI, é apelado
GENIVALDO ROCHA FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003317-31.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 27.004
Voto no 27.004
Apelação Cível no 1003317-31.2017.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
Apelante: Ecs Serviços Administrativos Eirelli
Apelado: Genivaldo Rocha Farias
Juiz(a) de 1a Inst.: Sérgio Fernandes
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Duplicata Protesto indevido A duplicata é título causal,
somente podendo ser sacada se estiver lastreada em negócio
jurídico de compra e venda mercantil ou de prestação de
serviços Hipótese em que não restou comprovada a efetiva
prestação dos serviços que deram ensejo a emissão da
duplicata protestada Ademais, no caso, tem-se que o saque
da duplicata foi realizado pela empresa cessionária do
crédito, a qual não tinha relação jurídica com o autor, apta a
lastrear a emissão da cártula RECURSO NÃO PROVIDO,
nessa parte.
DANO MORAL Duplicata Protesto indevido Hipótese
em que o protesto foi realizado com a indicação do nome do
autor, mas com a anotação do CPF de pessoa diversa
Elementos dos autos que demonstram que o apontamento
não lesou a reputação do requerente, pois o protesto ficou
vinculado a terceiro RECURSO PROVIDO, nessa parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência c.c indenização
por danos morais” proposta por GENIVALDO ROCHA FARIAS contra ECS
SERVIÇOS EIRELLI e BANCO ITAÚ S.A, julgou procedente o pedido em
face da ré ECS SERVIÇOS EIRELLI para declarar a inexigibilidade do título
controvertido e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003317-31.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 27.004
no importe de R$ 10.000,00, atualizados a partir da data da prolação da
sentença de acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do
protesto indevido. Além disso, condenou a ré ECS SERVIÇOS EIRELLI ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor da condenação. Por outro lado, julgou
improcedentes os pedidos formulados em face do réu BANCO ITAÚ S.A e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade de justiça concedida ao requerente (fls. 236/239).
Recorre a ré ECS SERVIÇOS EIRELLI. Sustenta ter
celebrado contrato de cessão de crédito com a empresa Realbilit Consultoria
Financeira Ltda, o qual legitima a cobrança realizada. Aduz que o autor se
utiliza de um erro material em relação ao CPF indicado no protesto para
obter vantagem indevida. Alega que as pesquisas nos cadastros de
inadimplentes são realizadas por meio de consulta ao CPF, motivo pelo qual
inexistem danos morais na espécie. Defende que restou comprovada a
existência do contrato que gerou o apontamento discutido (fls. 115/122),
assinado pelo requerente. Argui, subsidiariamente, a necessidade de
redução da indenização fixada em primeiro grau. Por fim, alega que o autor
alterou a verdade dos fatos, motivo pelo qual deve ser condenado ao
pagamento de multa por litigância de má-fé. Busca a reforma da r. sentença
para que seja afastada a declaração de inexigibilidade e a condenação ao
pagamento de indenização por dano moral fixadas na r. sentença (fls.
251/268).
Recurso recebido e contrariado (fls. 273/277).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003317-31.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 27.004
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão recursal merece parcial acolhida.
Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de tutela de urgência c.c indenização por danos morais”
proposta por GENIVALDO ROCHA FARIAS contra ECS SERVIÇOS
EIRELLI e BANCO ITAÚ S.A.
De fato, observa-se que o nome do autor, GENIVALDO
ROCHA FARIAS, foi protestado em razão do inadimplemento de “Duplicata
Mercantil” no valor de R$ 1.968,00 (fl. 14). Destaca-se, contudo, que no
referido protesto constou o CPF do filho do requerente, de nome Felipe
Rocha de Farias.
Outrossim, a ré, ECS SERVIÇOS EIRELLI, coligiu aos
autos “Contrato de Prestação de Serviços” celebrado entre o requerente e a
empresa Reabilit Consultoria Ltda ME, pelo qual o autor obrigou-se ao
pagamento de R$ 600,00, bem assim “15% (quinze por cento) sobre o
ganho financeiro (proveito econômico/valor que deixou de pagar ao banco),
pagos no final da negociação, à vista (...)” (fls. 115/122).
Além disso, tem-se que foi apresentado o “Contrato de
Cessão de Crédito” pelo qual a mencionada ré adquiriu o crédito da terceira
empresa Reabilit Consultoria Ltda ME, em 02/12/2016 (fls. 109/112).
Ocorre que, em 18/01/2017, a ré, ECS SERVIÇOS
EIRELLI, emitiu a “Duplicata Mercantil Por Indicação” objeto da controvérsia
(fl. 195).
Com efeito, a duplicata é título de crédito que exige uma
causa para sua emissão. Assim, a duplicata somente pode ser sacada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003317-31.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 27.004
estiver lastreada em negócio jurídico de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços, sendo certo, ainda, que sua exigibilidade depende da
aceitação do sacado ou do protesto acompanhado de demonstrativo de
entrega das mercadorias ou de prestação dos serviços.
No caso, não restou comprovada a efetivação do serviço
de renegociação que deu ensejo à emissão da duplicata, razão pela qual
inexiste lastro para o saque da cártula.
Ainda que assim não fosse, constata-se que a duplicata
foi emitida pela ré ECS SERVIÇOS EIRELLI, isto é, pessoa jurídica diversa
daquela que teria efetivado a prestação dos serviços, em violação ao art. 2o,
da Lei no 5.747/1968. Realmente, “a duplicata (...) a) visa a documentar o
saque pelo vendedor da importância faturada ao comprador da mercadoria
ou o saque pelo prestador do serviço pela importância faturada ao
beneficiário; b) tem natureza causal por estar legalmente vinculada, como
cordão umbilical, à sua origem, uma vez que só pode ser extraída em
decorrência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços (...)”
(ROSA Junior, Luiz Emygdio Franco da. Títulos de Crédito. 4. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006, p. 674, grifou-se).
Portanto, necessária a manutenção da declaração de
inexigibilidade do título protestado.
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CAUSA
SUBJACENTE DA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
PROTESTO INDEVIDO DO TÍTULO

PROCEDÊNCIA
DANO MORAL CONFIGURADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003317-31.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 27.004
PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO
A
duplicata é um título de crédito causal, que deve estar
revestido de todas as formalidades impostas pela lei
para sua constituição. Não houve comprovação
efetiva da alegada prestação de serviços por parte da
ré, que justificasse a emissão da cártula pelo não
adimplemento de valores pelo autor - Abalo de crédito
suportado pelo autor com o envio de seu nome ao
protesto por ato abusivo
Dano moral in re ipsa

Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), quantia que se mostra adequada ao caso, não
se constituindo em enriquecimento sem causa. Recurso
desprovido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1022798-
96.2014.8.26.0405; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de
Registro: 14/10/2019, grifou-se).
Por outro lado, na hipótese, não restou comprovada a
ocorrência de danos morais.
Isso porque, como visto, o protesto controvertido, apesar
de realizado em nome do autor, GENIVALDO ROCHA FARIAS, ficou
vinculado ao CPF de seu filho, Felipe Rocha de Farias.
Além disso, a recorrente indicou que as pesquisas
realizadas junto aos cadastros de protestos e órgãos de proteção ao crédito
são realizadas por meio da consulta do CPF, a fim de evitar confusão entre
homônimos (fl. 86).
Acrescente-se, ainda, que a certidão do 1o Tabelião de
Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Indaiatuba SP (fl. 16) aponta
que a negativação controvertida constou somente das anotações referentes
a Felipe Rocha de Farias.
Logo, por não restar comprovado que a reputação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1003317-31.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 27.004
autor foi lesada em decorrência de anotação vinculada a CPF de terceiro
(fls. 125/126), tem-se que a indenização fixada em primeiro grau deve ser
afastada. Salienta-se, ainda, que a ilicitude da negativação do nome de
Felipe Rocha de Farias foi objeto de exame na Apelação no
1003291-33.2017.8.26.0248, na qual restou afastada a indenização por
dano moral em razão da aplicação da Súmula no 385, do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confira-se julgado desse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais.
Alegação de protesto em nome da autora. Hipótese em
que o protesto foi feito em CPF de terceiro, e não no
da autora, tratando-se de homônimo. Ausência de
dano à autora, que não teve seu nome protestado.
Inocorrência de conduta ilícita por parte da ré, que agiu
no exercício regular de direito Denunciação da lide ao
Cartório de Protestos Descabimento Hipótese que não se
encaixa no quanto preceituado pelo art. 70, III do CPC -
Recurso
desprovido"
(TJSP;
Apelação
Cível
9133684-87.2008.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2011; Data de Registro: 10/11/2011,
grifou-se).
Portanto, deve ser dado parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a condenação da ré ECS SERVIÇOS EIRELLI ao
pagamento de indenização por danos morais.
No mais, em razão da sucumbência recíproca, bem
assim da repercussão econômica dos pedidos na própria demanda, devem
ser rateadas as custas e despesas processuais, devendo a ré ECS
SERVIÇOS EIRELLI arcar com os honorários advocatícios do patrono do
autor GENIVALDO ROCHA FARIAS, bem assim o requerente com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1003317-31.2017.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto no 27.004
honorários do patrono da referida requerida, fixados no importe de
R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade de justiça concedida ao requerente.
Por fim, pelos elementos coligidos aos autos até o
presente momento, não restou caracterizada a ocorrência de nenhuma das
condutas descritas no art. 80, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
se afasta a pretensão de condenação do requerente ao pagamento de multa
por litigância de má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação da ré ECS SERVIÇOS
EIRELLI ao pagamento de indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência recíproca, devem ser rateadas as custas e despesas
processuais, devendo a ré ECS SERVIÇOS EIRELLI arcar com os
honorários advocatícios do patrono do autor GENIVALDO ROCHA FARIAS,
bem assim o requerente com os honorários do patrono da referida
requerida, fixados no importe de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida ao
requerente.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator